Tribunal: STF
Processo: HC 108261
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-15
Data de publicação: 2012-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos infringentes no habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental.



    2. Agravo regimental não provido.